Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-73.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000853-73.2018.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: FIRMINO ANTONIO DIAS

Advogado(s)
:
MARIO LIMA DE VASCONCELOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção do processo por inércia da parte autora sem a prévia intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil exige expressamente a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito por inércia, pretendendo evitar a extinção do processo em casos que a negligência não é da parte, mas sim de seu advogado.

4. Para a extinção do feito por inércia, necessário é que reste evidenciado o ânimo da parte em abandonar os autos, negando-se a realizar as providências que lhe cabem, ocasionando a injustificada paralisação do trâmite do processo.

5. No caso concreto, não foi expedido Aviso de Recebimento e a intimação deu-se apenas por Diário Eletrônico, não configurando a intimação pessoal exigida pela lei processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por inércia da parte autora sem a prévia intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.150.679, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJBA, Apelação 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000853-73.2018.8.05.0082, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada FIRMINO ANTONIO DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.